Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-92.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017133-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 017.352.611-06 (APELADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 277.605.588-99 (ADVOGADO), EDSON ANASTACIO FILHO - CPF: 463.834.308-23 (ADVOGADO), THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 105.551.938-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EVICÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPEDIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE – LITIGIOSIDADE PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE – ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A evicção, na modalidade material, configura-se não apenas com a perda do domínio do bem, mas também com a privação da posse e do uso regular, em razão de vício preexistente não informado adequadamente ao adquirente.

A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a aquisição ocorra em hasta pública, conforme expressamente previsto no art. 447 do Código Civil.

A ausência de comunicação clara e específica acerca da existência de litígio judicial envolvendo o imóvel arrematado caracteriza violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva e lealdade, impondo o dever de indenizar.

É devida a restituição dos valores pagos pelo adquirente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do alienante, nos termos do art. 884 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Evicção c/c Danos Materiais e Morais n. 1017133-92.2024.8.11.0041, movida por
RUY ARAÚJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“Em face ao exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 130.150,00 (cento e trinta mil e cento e cinquenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2 o do CPC/2015.”
(Id. 276836894).

Em suas razões de Id. 276836901, o apelante sustenta, em síntese: (i) que o apelado tinha plena ciência da ocupação do imóvel arrematado e dos riscos decorrentes, conforme expresso no edital e na ata de arrematação; (ii) que não se configura hipótese de evicção, uma vez que o Apelado poderia exercer sua posse, dado que a liminar que garantia a posse dos devedores fiduciantes foi revogada, e a ação anulatória do leilão julgada improcedente; (iii) que a sentença incorreu em erro ao fundamentar a condenação sob alegação de omissão de riscos referentes à posse e a possibilidade de usucapião, aspectos que não estariam em discussão nos autos; (iv) que a condução do leilão respeitou a boa-fé objetiva e a transparência de informações exigidas, conforme o disposto no art. 422 do Código Civil.

Ao final, pugna pela reforma total da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da exordial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 276836906, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Ação de Evicção c/c Danos Materiais e Morais, proposta por Ruy Araújo Machado Ferreira de Souza em face de Banco Santander (Brasil) S.A., na qual restou proferida sentença de parcial procedência para condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$130.150,00.

Inconformado, o banco recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, a inexistência de evicção a justificar a condenação, alegando que o apelado teria assumido os riscos inerentes à aquisição do imóvel em leilão extrajudicial.

Todavia, razão não assiste ao Recorrente. Explico.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, adquiriu, em 28 de janeiro de 2019, mediante leilão extrajudicial promovido pelo banco apelante, o imóvel situado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, Casa 129, Quadra E, Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, na cidade de Várzea Grande/MT, objeto da matrícula nº 75.627 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Avaré/SP, pelo valor de R$123.300,00. Além disso, arcou com o pagamento da comissão do leiloeiro no valor de R$ 6.850,00, totalizando o montante de R$130.150,00.

Posteriormente, o apelado, diante da resistência de terceiros ocupantes, ajuizou a Ação de Imissão na Posse nº 1005342-25.2019.8.11.0002, a qual foi julgada improcedente, em razão da existência de decisão judicial anterior que, no âmbito da Ação Anulatória de Leilão nº 1004874-32.2017.8.11.0002, havia reconhecido vícios na notificação do fiduciante, implicando na manutenção dos devedores fiduciantes na posse do imóvel.

Assim, embora não tenha ocorrido formalmente a anulação do leilão, a privação do direito de posse caracteriza evicção em sentido material, nos termos do art. 447 do Código Civil, cuja responsabilidade é imputável ao alienante, ainda que se trate de hasta pública.

A argumentação recursal de que o apelado assumiu os riscos da arrematação não prospera. Conforme bem assentado na r. sentença, ainda que o edital de leilão fizesse referência genérica à existência de ocupação do bem, não houve a adequada e transparente comunicação de elementos essenciais, tais como a existência de litígio judicial em curso, a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse dos devedores fiduciantes e a procedência das alegações de nulidade do procedimento expropriatório.

Tal omissão viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima (artigos 421 e 422 do Código Civil), os quais impõem aos contratantes o dever de lealdade, informação clara e transparência nas relações negociais. Ademais, considerando a natureza da relação havida entre as partes, incide a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo maior rigor na análise da conduta do fornecedor de produtos ou serviços.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil – Termo inicial que corresponde à data da perda efetiva do bem arrematado, que corresponde ao trânsito em julgado da ação de usucapião – Considerando que a presente demanda foi ajuizada pouco mais de um ano após o trânsito em julgado da ação de usucapião, não há que se falar em prescrição – Preliminar rejeitada. APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO – Insurgência contra r. sentença que reconheceu a evicção e condenou o requerido à indenização material – Impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal – Imóvel arrematado em leilão pelo autor – Ação de usucapião ajuizada posteriormente ao arremate e julgada procedente –
Edital que mencionou apenas a existência de invasores e a responsabilidade do arrematante pela desocupação – Informação insuficiente para caracterizar a ciência do adquirente sobre possível litigiosidade da coisa – Evicção caracterizada. Exegese do art . 405 do CC. Valor da condenação que corresponde ao prejuízo decorrente da evicção.
Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1041683-56 .2017.8.26.0114 Campinas, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO PAGO - VÍCIO DE EVICÇÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 447 DO CC - DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DEVOLUÇAO DA QUANTIA PAGA CORRIGIDA – ATO ILÍCITO DO ALIENANTE - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto. 2 - Comprovado nos autos que o réu/apelado vendeu gato por lebre, isto é, imóvel que não mais lhe pertencia e que, mais tarde, houve perda deste por determinação judicial com desapossamento do mesmo, caracterizado está à evicção e, desta forma, responde o alienante, independentemente de boa ou má fé, na dicção do artigo 447 do Código Civil Brasileiro, pelos prejuízos sofridos pelo adquirente, devendo o responsável arcar com a imprescindível compensação financeira pelo seu ato praticado em desabrigo com o ordenamento jurídico . 3 - ‘Aborrecimentos, contratempos, transtornos, sentimentos oriundos de eventual peleja, a desavença entre as partes não geram, necessariamente, o dever de indenizar, a titulo de danos morais. O mero inadimplemento contratual não induz, por si só, a materialização do dano moral’. (Acórdão n. 956255, APC 20150111124696, julgado em 20/07/2016, DJE de 27/07/2016, 3ª . Turma, Relator Des. FLÁVIO ROSTIROLA, fonte sítio do TJDFT) 4 – Recuso Conhecido e Provido. Sentença Reformada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002608-45 .2019.8.11.0053, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

No presente caso, não se pode considerar que a ciência genérica da existência de ocupantes substituía a necessária informação acerca da litigiosidade do bem e dos entraves judiciais relevantes, sob pena de se atribuir ao adquirente responsabilidade excessiva e incompatível com o regime jurídico protetivo aplicável.

O impedimento da posse frustrada, somado à ausência de informações claras e específicas, autoriza o reconhecimento do direito à restituição do montante despendido na aquisição do imóvel, devidamente corrigido, conforme preceitua o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Portanto, a respeitável sentença examinou, com acerto, o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025